Tribunal: TJDFT
Processo: 0750172-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750172-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Paulo Afonso Cavichioli Carmona, que, em sede de cumprimento de sentença de ação coletiva proposto em litisconsórcio ativo em desfavor do DISTRITO FEDERAL (no 0713785-88.2025.8.07.0018, dentre outras, determinou a emenda da inicial para fazer constar no polo ativo apenas 1 (um) servidor substituído. Em suas razões recursais (ID 78389703), o exequente informa sustenta, em singela síntese, que "o cumprimento de sentença foi distribuído pelo SINDMÉDICO representando 10 (dez) médicos sindicalizados, ora beneficiários, intuito de evitar o comprometimento da rápida solução do litígio, e não dificultar a defesa da parte adversa, na melhor observância aos princípios da celeridade e razoabilidade.” Defende que “a decisão proferida não se mostra razoável ao impor a limitação a 1 (um) servidor beneficiário, e ainda a exigir documentação extensa e desnecessária ao prosseguimento do feito. Manter o cumprimento da forma proposta, em grupo de 10 (dez) servidores/beneficiários, não compromete a rápida solução do litígio ou da defesa, pois se tratam de meros cálculos aritméticos. De igual forma, não implica em ineficiência da prestação jurisdicional nem prejuízo à defesa pela parte adversa.” Afirma que "a substituição processual não se confunde com o litisconsórcio. No litisconsórcio, os autores estão em juízo em nome próprio, defendendo direito próprio. Na substituição, o Sindicato está em juízo em nome próprio, defendendo direito alheio. Portanto, a regra do art. 113, § 1o, do CPC, que visa a limitar o número de litigantes para não comprometer a rápida solução do litígio, é absolutamente inaplicável ao caso.” Sustentando a presença dos requisitos legais, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, roga pela reforma da r. decisão impugnada para determinar o prosseguimento do feito na forma como foi proposto, com a manutenção do cumprimento em nome do Sindicato Autor representando 10 (dez) beneficiários substituídos. Subsidiariamente, a limitação em 5 (cinco) beneficiários substituídos. Preparo recolhido (ID 78432738). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos legais para a atribuição do efeito suspensivo postulado pelo exequente agravante, senão vejamos. Eis o decisum agravado: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL em face do DISTRITO FEDERAL, em substituição, no caso em apreço, à vários servidores, oriunda da ação de conhecimento no 0001858-21.2015.8.07.0018 (2015.01.1.007620-0). O §1o do art. 113 do Código de Processo Civil permite ao juiz limitar o litisconsórcio facultativo, hipótese dos autos, como se observa abaixo: "Art. 113 (...) § 1o O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença." Este Juízo, esclarece que tem verificado que demandas com essa quantidade de pessoas no polo ativo vem gerando atraso na movimentação e marcha processual e, consequentemente, uma prestação jurisdicional inadequada, ineficiente e demorada. Em demandas de cumprimento individual de sentença coletiva com muitos autores ou com muitos substituídos, observa-se uma excessiva oneração de alguns autores que, em que pese estarem com a situação regular, ficam aguardando a resolução de pendências ou situações irregulares de outros autores para que seus processos tenham andamento de forma conjunta, o que causa prejuízo para quem está em situação regular em detrimento de outros que, inevitavelmente em todo processo com grande número de litisconsortes, estão em situação irregular. Dessa forma, revisitando posicionamento anterior, com o intuito de garantir uma prestação jurisdicional célere, eficiente como se busca ofertar neste Tribunal de Justiça, em obediência aos preceitos legais e constitucionais vigentes determino que neste cumprimento de sentença conste apenas um substituído. Assim, intime-se o(a) advogado(a) do Sindicato para que, em 15 dias úteis, apresente emenda, em nova petição inicial, constando apenas o primeiro substituído da petição anteriormente apresentada na inicial. A emenda deve vir acompanhada de tabela com os valores que se busca recebimento, bem como os documentos necessários, tanto do processo coletivo quanto do autor (inclusive ficha financeira do período guerreado), para permitir o contraditório e ampla defesa da parte adversa, bem como o conhecimento deste Juízo para decidir sobre o direito que se busca. Os demais substituídos deverão constar cada um em uma nova petição inicial acompanhada dos seus cálculos, respectivos documentos (inclusive ficha financeira do período guerreado) e todas devem ser distribuídas por prevenção a este Juízo, mencionando a prevenção a esta ação que foi desmembrada. Esclareço que em todas as iniciais analisadas até agora, a sentença do processo de conhecimento juntada se refere ao processo 2013.01.1.136568-8 e não ao processo 2015.01.1.007620-0, como deveria ser, havendo, portanto, ausência de documento essencial ao ato. Observo, ainda, a juntada de um substabelecimento genérico onde sequer consta o número do cumprimento de sentença que se substabelece e não há juntada de qualquer procuração aos autos que permita verificar a regularidade do substabelecimento, havendo, portanto, ausência de documento essencial ao ato Assim, para comprovar sua capacidade postulatória, deverá apresentar: - procuração atual do SINDICATO para o escritório que o representa e substabelecimento, se for o caso; A procuração de 2015, processo de conhecimento, não serve para esse fim porque já mudou a diretoria do Sindicato, necessitando de procuração atual. - estatuto social do Sindicato, bem como ata da última assembleia para permitir a este Juízo saber se a procuração foi outorgada por quem tem poderes para tanto. - os documentos pessoais de quem assina procuração digitalizados; Deverá trazer ainda, junto à nova inicial: - cópia digitalizada da sentença exequenda devidamente assinada; - cópias digitalizadas dos acórdãos, se houverem; - ficha financeira do substituído no período guerreado; - comprovante de recolhimento das custas iniciais, Emende-se a petição inicial do cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, para adequá-la aos termos da Portaria Conjunta no 85/2016 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do artigo 524 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial, trazendo aos autos, em especial, o que foi indicado acima, para que a petição inicial reúna condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Intime-se apenas a parte autora.” De início, impõe frisar que o colendo STJ já decidiu que nas ações coletivas é possível a limitação do número de substituídos em cada cumprimento de sentença, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SUBSTITUÍDOS POR CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 113, § 1o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REVER O NÚMERO DE SUBSTITUÍDOS POR PROCESSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de agravo de instrumento contra decisão que vedou a formação de litisconsórcio ativo facultativo no cumprimento de sentença de ação coletiva, estabelecendo a distribuição de um processo por beneficiário do título judicial. 2. Ao apreciar o recurso, o Tribunal de origem manteve a referida decisão, por entender ser prerrogativa do juiz limitar o litisconsórcio facultativo quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. 3. Não merece prosperar a tese de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada, resolvendo as questões suscitadas pelos recorrentes. 4. Não se olvida que a jurisprudência desta Corte, registra compreensão, à luz do CPC/1973, no sentido da impossibilidade de limitação do número de litigantes no caso de substituição processual (REsp 1.213.710/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 8/2/2011). 5.Todavia, com o advento do novo CPC, houve sensível alteração na aplicação da limitação processual ("Art. 113, § 1o, do CPC: O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença). 6. Na fase de cumprimento de sentença de ação coletiva relativa a direitos individuais homogêneos não se está mais diante de uma atuação uniforme do substituto processual em prol dos substituídos, mas de uma demanda em que é necessária a individualização de cada um dos beneficiários do título judicial, bem como dos respectivos créditos. 7. Assim, é possível a limitação do número de substituídos em cada cumprimento de sentença, por aplicação extensiva do art. 113, § 1o, do CPC. 8. Em que pese ao referido dispositivo se referir apenas a litisconsortes, é fato que o Código de Ritos não disciplina o procedimento específico das ações coletivas. Assim, não é correto afastar a incidência desse preceito normativo simplesmente por não haver referência expressa ao instituto da substituição processual. Ademais, o próprio CDC, em seu art. 90, prevê a aplicação supletiva do Código de Processo Civil. 9. Quanto ao número de substituídos por cumprimento de sentença, não é cabível, nesta seara recursal, rever o entendimento das instâncias ordinárias de ser mais conveniente a propositura de um processo por beneficiário do título. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.” (REsp n. 1.947.661/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/9/2021, DJe de 14/10/2021.) Ultrapassada a questão, o art. 113, § 1o, do CPC, autoriza o julgador a determinar o desmembramento do polo ativo, visto não se cuidar de litisconsórcio unitário nem necessário, mas sim facultativo. Entretanto, tal limitação somente deve ocorrer quando evidenciado risco de violação aos princípios da celeridade processual e da igualdade de tratamento às partes, comprometendo a adequada prestação jurisdicional. Na hipótese, tendo em vista que o cumprimento de sentença é comum a todos os litisconsortes que o compõem, oriundo do mesmo título coletivo, não se vislumbra, “a priori”, qualquer particularidade ou distinção. Ademais, a questão versa sobre matéria eminentemente de direito, portanto, o número de litisconsortes constantes da inicial - em um total de 10 (dez) servidores substituídos - não se afigura excessivo e apto a prejudicar a rápida solução da lide e defesa do executado. Com essas considerações, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. P.I. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator